Tribunal: TJSP
Processo: 2255159-70.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Vitor Frederico Kümpel
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-27
Data de publicação: 2024-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUSTIÇA GRATUITA. Pessoa física. Decisão que indeferiu os benefícios concedidos à agravante. Insuficiência de recursos não demonstrada. Documentos insuficientes que não comprova a hipossuficiência alegada. Decisão mantida. Recurso desprovido.